Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Para o cumprimento do mandado de avaliação do imóvel objeto dos débitos condominiais, incumbe ao exequente, além de indicar o endereço em que será diligenciado, recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme o art. 82 do CPC e a orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI n° 0020415/2019.

2. Agravo de instrumento não provido.